Tribunal: TJMT
Processo: 1016549-59.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016549-59.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Serviços Hospitalares, Obrigação de Fazer / Não Fazer, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO HOMEM DE CARVALHO - CPF: 110.042.581-00 (EMBARGANTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), GENELIZA MOREIRA DE CARVALHO - CPF: 174.096.751-87 (EMBARGANTE), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (EMBARGADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – PACIENTES ACOMETIDOS DE COVID 19 – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES E TRANSPORTE EM UTI AÉREA – TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL NÃO CREDENCIADO – OPÇÃO DOS USUÁRIOS DEVIDO A GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO – REEMBOLSO DEVIDO, LIMITADO AO VALOR DA TABELA PRATICADA PELO PLANO DE SAÚDE -
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1016549-59.2023.8.11.0041

EMBARGANTES:
GENELIZA MOREIRA DE CARVALHO E LUIZ FERNANDO HOMEM DE CARVALHO

EMBARGADA:

UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
GENELIZA MOREIRA DE CARVALHO E LUIZ FERNANDO HOMEM DE CARVALHO,
em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
273686857
)
, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação,
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a requerida ao reembolso de todas das despesas médicas hospitalares, inclusive aquelas decorrentes de transporte via UTI aérea, contudo, limitado aos valores praticados pelo plano de saúde na sua tabela de pagamento credenciada, possibilitada a compensação dos valores já pagos pelo plano na via administrativa, tudo a ser apurado em liquidação de sentença.

Os embargantes alegam vício no acórdão, sob o argumento que
“o
recurso foi apresentado com base no art. 1012 (caput) e art. 1013, ambos do código de processo civil, ou seja, em seu efeito suspensivo e devolutivo, como regra processual geral, contudo, em nenhum momento na peça processual houve pedido específico para atribuir efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1012, §3º (CPC) (sic).

Pugnam para que seja extirpado do acórdão o contexto em que Vossa Excelência assim se pronuncia:
“
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça,

não havendo qualquer pedido neste sentido, o acórdão deve ser sanado neste pequeno erro material, retirando do acórdão tal ponto” (sic).

Quanto “
a aplicação prática do Reembolso, que seja sanada obscuridade, considerando, para prática do reembolso de acordo com as ‘
tabelas de pagamento da Rede Credenciada da Operadora’
, aquela praticada pela Apelada/embargada em seu Hospital Próprio (Hospital Unimed Rondonópolis) junto ao SERV-SAÚDE (Ids. 263002837 e 263002838), integrando-se ao julgado tal ponto crucial do direito pleiteado no recurso de apelação” (sic).

Por fim, “
no tocante aos honorários, que seja sanada a contrariedade do acordão, visando estabelecer ônus sucumbencial de forma exclusiva à apelada, em razão da reforma total da sentença de primeiro grau pelo Tribunal, que acolheu totalmente o pedido dos apelantes/embargantes, na sua forma alternativa” (sic).

A par desses argumentos, pugnam pelo acolhimento dos embargos com atribuição dos efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados (id.
276125394)

A parte embargada ofertou as contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (Id.
279296859).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL CUMULADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS, AUXILIARES E DE TRANSPORTE EM UTI AÉREA – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTES ACOMETIDOS DE COVID 19 – REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES E TRANSPORTE EM UTI AÉREA – TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL NÃO CREDENCIADO – OPÇÃO DOS USUÁRIOS DEVIDO A GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO – REEMBOLSO DEVIDO, LIMITADO AO VALOR DA TABELA PRATICADA PELO PLANO DE SAÚDE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Se as provas constantes dos autos são suficientes para formar o convencimento do magistrado, e não havendo necessidade da produção de outras provas, o julgamento do feito no estado em que se encontra não caracteriza nulidade da sentença por cerceamento de defesa, à vista dos princípios da economia e celeridade processual, tampouco viola o princípio da decisão surpresa.

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o reembolso de despesas médico-hospitalares realizadas pelo beneficiário do plano de saúde, com internação em estabelecimento não conveniado, em casos excepcionais (situação de urgência ou emergência, inexistência de estabelecimento credenciado no local e/ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada), limitado aos preços e tabelas efetivamente contratados com a operadora de saúde” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp nº. 1.791.940/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022).

De acordo com o art. 12, inciso VI da Lei nº. 9.656/98, em caso de urgência ou emergência, os usuários serão reembolsados, nos limites das obrigações contratuais, das despesas efetuadas, quando não for possível a utilização dos serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras.

Uma vez comprovada à urgência/emergência do quadro de saúde dos autores acometidos com a COVID 19, é devido o reembolso das despesas médicas, inclusive do transporte por meio de UTI aérea, contudo, o reembolso deve ser limitado aos preços e tabelas praticadas pela operadora de saúde, a ser devidamente apurado em liquidação de sentença”
.

Inconformados, os
embargantes defendem vícios no acórdão, pugnando p
ara que seja extirpado do acórdão o contexto em que Vossa Excelência assim se pronuncia: “
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça”,

não havendo qualquer pedido neste sentido, o acórdão deve ser sanado neste pequeno erro material, retirando do acórdão tal ponto”.

Também pugnam pela ap
licação da prática do Reembolso, que seja sanada obscuridade, considerando, para prática do reembolso de acordo com as ‘
tabelas de pagamento da Rede Credenciada da Operadora’
, aquela praticada pela Apelada/embargada em seu Hospital Próprio (Hospital Unimed Rondonópolis) junto ao SERV-SAÚDE (Ids. 263002837 e 263002838), integrando-se ao julgado tal ponto crucial do direito pleiteado no recurso de apelação.

Por fim, no tocante aos honorários, que seja sanada a contrariedade do acordão, visando estabelecer ônus sucumbencial de forma exclusiva à apelada, em razão da reforma total da sentença de primeiro grau pelo Tribunal, que acolheu totalmente o pedido dos apelantes/embargantes, na sua forma alternativa, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos com atribuição do efeito infringente.

Ao contrário do que afirma os embargantes, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgamento, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida

Em que pese os fundamentos dos recorrentes lançados nesses aclaratórios, razão de direito não lhes socorre
, vez que o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, não enseja embargos de declaração.

Nesse sentido, segue julgado deste Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
–
OBSCURIDADE –
CONTRADIÇÃO
–
OMISSÃO
–
INOCORRÊNCIA
– REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA
- RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os
embargos
de
declaração
, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Devem ser rejeitados os
embargos
de
declaração
à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos
rejeitados”
(N.U 1003731-71.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024).

Com essas razões, considerando que os embargos de declaração não servem como meio de materialização de controvérsia com o fito de prequestionamento para recurso especial e extraordinário,
REJEITO
os presentes aclaratórios, já que não atendem as exigências das regras elencadas no
artigo 1.022 do CPC.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025